Tribunal: TJDFT
Processo: 0750585-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750585-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE SOUZA FURTADO RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. VALIDADE DO TÍTULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 138 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 2. No caso em exame, não se verifica qualquer fato apto a caracterizar vício de consentimento, porquanto a interpretação equivocada dos efeitos do negócio (erro de direito) não foi o motivo único ou principal do negócio jurídico (art. 139, III, do Código Civil). 3. Não tendo o embargante comprovado os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia por força do art. 373, I, do CPC, o pedido de anulação do título executivo não merece acolhimento. 4. Demonstrado que a parte embargada, ao manejar a ação de execução, não se utilizou do processo para obter objetivo ilícito, afasta-se o pleito de condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC. 5. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 803, inciso I, e 783, ambos do CPC, pois foi admitido como título executivo um instrumento sem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; c) artigos 80, inciso II, e 81, ambos do CPC, ao afastar a caracterização de litigância de má-fé da recorrida, mesmo diante de conduta processual manifestamente temerária e desleal; d) artigos 138 e 139, inciso III, ambos do Código Civil, ao não reconhecer o vício de consentimento mesmo diante de elementos concretos que evidenciam a existência de erro substancial na celebração do acordo executado; e) artigos 422 do Código Civil, por ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, diante da omissão da recorrida quanto ao real alcance do acordo. Requer, ao final, que todas as publicações e intimações ocorram em nome da advogada RENATA LUÍZA VIÑUALES DE MORAES, OAB/DF 49.867. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao indicado malferimento aos artigos 80, inciso II, 81, 783, 803 inciso I, todos do CPC, 138, 139, inciso III e 422, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030